Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIGURA QUALIFICADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento da vítima, em todas as vezes que foi chamada a falar sobre o caso, bem como o da testemunha de acusação são harmônicos e em coesão com os demais elementos de provas colhidos nos autos, o que permite um juízo condenatório seguro.
2. Na hipótese, mantém-se a incidência da qualificadora da destreza quando o réu subtrai o aparelho celular da bolsa da vítima sem que ela percebesse o ato delituoso.
3. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base, a título de culpabilidade.
4. Na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
5. O réu só devolveu o celular da vítima após muita insistência, gritos dela diante de um ônibus lotado, e do pedido ao motorista para que os conduzisse à delegacia. Tudo isso retirou a voluntariedade do ato, de modo a afastar a minorante do arrependimento posterior.
6. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e com avaliação desfavorável da culpabilidade, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.